Tribunal: TJSP
Processo: 2018244-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018244-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARILDA FOCCHI SANITÁ, MAURILIO MACHI, MAURICIO DE SANCTIS,
MASSAKO MATSUMOTO DATE, MARINISIA PINHEIRO ARANHA, MARINA
CELESTE DE SOUZA GUIMARÃES, MORIO HASEGAWA, MARIA LUCIA DOS
SANTOS PAVANI, MARIA HELENA MARQUES FREITAS, MARIA DALVA
SILVANO DE CAMARGO, MARIA DA GRAÇA RANGEL ARCARI, MARIA
CRISTINA DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA TÓDERO DAMO FORNAZIERI,
SERGIO MASCHIETTO,
WANIZE
LUISA DEPRÊ GALAZZI, WALTER
MERENDA, WALDERENE DOMINGUES DE MOURA, VERA CHADDAD DOS
REIS, VANDA HELENA BERGAMO DE SOUZA, NANCI BRESCANCINI,
SANDRA LIA COZETO RODRIGUES, REYNALDO THOMAZ DE AQUINO,
REINALDO ORTENZI, OSMIR SILVA RIBEIRO DOS SANTOS, NEUZA MARIA
DORETTO PAGIORO, PEDRO CAMARGO PIVA, CESAR ROBERTO DOS
SANTOS, EDILAMAR APARECIDA PINOTI, EDERSON TAVARES, DEISE
ISAURA VENDRAMINI BRAGA, DALVA MADALENA DE OLIVEIRA
GONZAGA,
CONCHETA
CELIA
CONTE,
ELEINICE
MALACHIAS
MARCONDES DE CAMPOS, CAROLINA RENNÓ BIZARRIA, ARLETE RIGHI
LO MONACO, ANTONIO PEREIRA GOMES, ALZIRA DE OLIVEIRA LEITE,
ADEMIR ANTONIO DE FREITAS, MANUEL WALDOMIRO DA SILVA, IVETE
VALERIO DE SOUZA, LINCOLN TEIXEIRA, JONILCE LAHR TAVARES, IVONE
ATTIE LOPES, IVO SOARES VIEIRA, ELIAS ESAU, IVETE ROSA PELLIGRINO
DE BRITO, IRIA LUCIA DE FREITAS CASTILHO, HILDA DOS SANTOS ALVES,
GLORIA APARECIDA CERVATO FERREIRA e ESMARA MAZIO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para cassar a
decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do título
judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 36.744
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2018244-45.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: PEDRO CAMARGO PIVA E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO
ATÉ
DELIBERAÇÃO
DO
S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE
DETERMINAÇÃO DA CORTE
SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS
DE SENTENÇA INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO
COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS
EXEQUENTES PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO
CAMARGO PIVA E OUTROS contra r. decisão que, nos autos do cumprimento
de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pela
UDEMO contra ato do Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do
Estado, determinou a suspensão do feito, nos termos da decisão delimitada no
Recurso Repetitivo n° 1.029 do Superior Tribunal de Justiça.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que o
tema 1.029 do STJ não se aplica ao presente caso, pois os autos não tramitam
no rito dos juizados especiais, mas sim, perante a justiça comum, não
havendo, portanto, motivos para suspensão do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado o recurso, a parte contrária, intimada, apresentou
resposta.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a determinação
de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se aos cumprimentos
de sentença individuais decorrentes de ação coletiva que tenha seguido o
procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito a absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I, da
Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para cassar a
decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial.
RICARDO FEITOSA
RELATOR